Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS N. 1000067-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EDER JOSÉ ALVES
PACIENTE: RENES BORGES DE CAMPOS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eder José Alves, em favor de Renes Borges de Campos, contra a autoridade indigitada de coatora, o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.
Afirma, o Impetrante, que o Paciente teve contra si uma ordem de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e estupro, tentado, em Violência Doméstica, contra a sua convivente, Sueimar Adriana da Silva.
Informa que a suposta vítima, que convive com o acusado, é dependente química e, num episódio de crise de abstinência, ao tentar contê-la, para evitar sua saída e consequente consumo de drogas, foi agredido por ela, e por tal, motivo, os vizinhos acionaram a polícia.
Relata que o paciente não cometeu qualquer ato de violência, tipificado como crime, contra a sua companheira, e que, portanto, inexiste conduta criminosa a ensejar sua prisão.
Aduz que não há razão para a manutenção da medida segregatória, porquanto o paciente preenche os requisitos jurídicos e processuais que o autorizam a responder ao processo em liberdade, dado que não possui maus antecedentes, e tem endereço fixo.
Argumenta que, além das condições pessoais do paciente, houve significativa alteração processual, pois a suposta vítima da agressão – Sueimar Adriana da Silva –, na declaração juntada a este feito, manifesta ausência de interesse de manter a denúncia, ao argumento de que é dependente química e está em tratamento.
Defende que os requisitos da prisão preventiva estão ausentes, porque não há demonstração de que a liberdade do paciente afetará a ordem pública.
Enfatiza que se deve observar o princípio da presunção da inocência e, por isso, postula a revogação da medida acautelatória, a fim de que o paciente possa responder à ação penal, em liberdade.
É o relatório. Decido.
Como visto, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eder José Alves, em favor de Renes Borges de Campos, contra a autoridade indigitada de coatora, o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.
Nada obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade da concessão de medida liminar no âmbito do Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é facultado, ao magistrado, conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não foi comprovado, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, porque a medida acautelatória ora combatida, mostra-se proferida à luz do princípio da razoabilidade e em conformidade com as peculiaridades deste caso.
O Juízo a quo entendeu não ser o caso de revogar a segregação outrora decretada, por não vislumbrar alteração fática capaz de macular a sua conclusão pretérita, sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
De igual modo, penso que os autos ofertam substratos suficientes de que a soltura do paciente representa perigo de dano à integridade física da pessoa com a qual convive, em tese, vitimada, sobretudo, porque a agressão física ocorreu dentro da residência do casal, mormente, porque o paciente respondeu por ação de mesma natureza, cuja sentença concedeu medidas protetivas em favor da mesma vítima, autos n. 907-41.2018.811.0008 – Código: 133882.
Nessa quadra, entendo que a manutenção da medida cautelar é necessária, porque se sobrepõe ao interesse do paciente, a necessidade imperiosa de proteção à vítima.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO.1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 2. Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. 3.Sendo certo que o recorrente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, tornou a ameaçar a vítima, está demonstrada de forma concreta a necessidade da custódia cautelar. Não é possível esperar que o agressor cumpra a ameaça para depois se tomar uma providência.4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie.5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 99.171/PA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).
Ademais, a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota o “periculum libertatis exigido para a preventiva”, consoante entendimento do c. STJ (RHC n. 90.172/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018).
Outrossim, “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (vg. HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (STF, HC n. 137558AgR Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).
Cumpre anotar que a Declaração prestada pela vítima (Id. 29098465), no meu entendimento, não afasta a veracidade das declarações feitas à autoridade policial, no momento da prisão, em flagrante, cuja versão, inclusive, foi confirmada por duas testemunhas, (Id. 29098456, fls. 35/37).
Noutra ótica, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).
Destaca-se, ainda, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (www.tjmt.jus.br).
Por seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Por fim, ressalto que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a qual compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de janeiro de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.